Tribunal: CARF
Processo: 10530.901724/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901724/2013-61
ACÓRDÃO
3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CONCOMITÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marcelo Enk de Aguiar (substituto integral), Marina Righi Rodrigues
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
2
Lara, Mário Sérgio Martinez Piccini, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente o
conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins, no regime não
cumulativo, referente ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 539.867,13, formulado com base no
art. 16 da Lei no 11.116/2005. O crédito teria origem em aquisições de bebidas (cerveja, água e
refrigerantes) para revenda no mercado interno.
No entanto, conforme Despacho Decisório DRF/FSA no 067, de 04/02/2014, o pleito
foi indeferido sob dois fundamentos principais: (i) a existência de discussão judicial sobre a mesma
matéria, nos autos do Mandado de Segurança no 2009.33.04.001453-7, evidenciando a
concomitância, nos termos da Súmula CARF no 1 e (ii) a inexistência de crédito vinculado a receitas
não tributadas no mercado interno.
Durante a fiscalização, constatou-se que os produtos objeto da apuração (cervejas,
refrigerantes e águas minerais) são sujeitos ao regime de incidência monofásica da Cofins, nos
termos dos arts. 49 e 52 da Lei no 10.833/2003. Para a fiscalização, como nesse regime, as
alíquotas são concentradas nos fabricantes e as receitas auferidas pelos distribuidores e
comerciantes atacadistas tributadas à alíquota zero, seria vedado, por expressa previsão legal, o
aproveitamento de créditos sobre tais aquisições.
O pedido de compensação veiculado conjuntamente ao ressarcimento também foi
considerado não declarado, com fundamento nos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, c/c
art. 170-A do CTN, por se tratar de crédito discutido judicialmente sem trânsito em julgado. Por
consequência, foi determinada a cobrança dos débitos cuja compensação foi indevidamente
declarada e lavrado auto de infração para exigência de multa isolada, apensado ao processo.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em
preliminar, a inexistência de identidade de objetos entre a ação judicial e o pedido administrativo,
haja vista haver patronos distintos, fundamentos diferentes e créditos diversos. Sustentando,
portanto, a inaplicabilidade da Súmula CARF no 01. No mérito, alegou que, apesar da exclusão
inicial dos produtos monofásicos da sistemática não cumulativa, a Lei no 10.865/2004 e a Lei no
11.033/2004 passaram a permitir o crédito sobre aquisições para revenda e despesas vinculadas à
atividade operacional. A tentativa de vedação por meio da MP no 413/2008 nunca entrou em
vigor, pois não foi regulamentada nem convertida em lei. Concluiu, então, que o direito ao crédito
sobre bens sujeitos à tributação monofásica não teria sido revogado.
A 11a TURMA DA DRJ/RPO, por meio do Acórdão no 14-105.764, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos seguintes termos:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstrado,
justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou comprovar.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o endereço postal pelo contribuinte fornecido para fins cadastrais à
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou o endereço eletrônico a ele atribuído
pela Administração Tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
PERANTE
AS
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada contra a compensação
considerada não declarada não instaura o contencioso previsto no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, não ensejando apreciação pelas Delegacias de
Julgamento.
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o
judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte
que não esteja sendo discutida judicialmente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2012 a 31/03/2012 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃO
CUMULATIVA. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. CRÉDITO. BENS ADQUIRIDOS PARA
REVENDA.
A tributação de bebidas frias concentra-se nos seus fabricantes e importadores,
sendo reduzidas a zero as alíquotas incidentes sobre as receitas auferidas pelos
comerciantes atacadistas e varejistas com a venda desses produtos, vedando-se o
direito a crédito relativamente à sua aquisição.
As disposições da MP no 413/2008 restaram válidas no período de sua vigência,
aplicando-se aos créditos apurado sobre custos, despesas e encargos vinculados à
receita de revenda de mercadorias submetidas à incidência concentrada ou
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
4
monofásica, e não sobre a aquisição destas mercadorias para revenda, cuja
vedação de apuração de crédito tem regra própria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Devidamente intimada em 23/09/2020, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 15/10/2020, sustentando que:
(i)
os créditos discutidos neste processo administrativo possuiriam objeto
totalmente distinto daquele tratado no processo judicial (Mandado de
Segurança n.o 2009.33.04.001453-7), uma vez que se referem a períodos
distintos;
(ii)
não seria necessária a prévia retificação das obrigações acessórias
correspondentes – DACON, EFD-Contribuições e DCTF – para o
aproveitamento extemporâneo dos créditos relativos ao PIS e à Cofins; e
(iii)
com o advento da Medida Provisória no 206/2004, posteriormente
convertida na Lei no 11.033/2004, teria sido revogada a vedação ao
creditamento prevista no art. 3o, inciso I, alínea 'b', das Leis no 10.637/2002
e no 10.833/2003, de modo a permitir a apuração de créditos pelos
contribuintes sujeitos à sistemática da tributação monofásica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da concomitância
Como relatado anteriormente, o Despacho Decisório no 067, proferido em 04 de
fevereiro de 2014, concluiu pela existência de concomitância entre discussão judicial e
administrativa sobre a mesma matéria. A DRJ, no mesmo sentido, manteve a conclusão adotada
naquela ocasião.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que, no âmbito do direito processual tributário,
o Mandado de Segurança, por sua natureza excepcional — quanto ao rito, requisitos, legitimidade
passiva, efeitos da sentença, recursos cabíveis e demais peculiaridades — não seria cabível para
pleitear restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. Alega, ainda, que os objetos em
discussão seriam distintos, pois os créditos discutidos no presente processo administrativo
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
5
referem-se ao exercício de 2012, enquanto o mandado de segurança (no 2009.33.04.001453-7) foi
impetrado em 2009.
Não assiste razão à Recorrente.
Quanto ao primeiro argumento, é necessário esclarecer que, para fins de
caracterização da concomitância, não se examina a via processual eleita para o pleito de
restituição (administrativa ou judicial), mas sim a identidade de matéria que fundamenta o
pedido. Ou seja, o que se analisa é o conteúdo/objeto da controvérsia e não a forma processual
adotada.
No tocante ao segundo ponto, a data de ajuizamento do mandado de segurança é
irrelevante para o deslinde da presente controvérsia, tendo em vista que, como será demonstrado
a seguir, o pedido formulado na ação judicial não impôs qualquer limitação temporal. Ao
contrário, requereu expressamente o reconhecimento do direito desde 01/08/2004, abrangendo,
portanto, o período objeto deste processo administrativo.
Afastadas, assim, as alegações apresentadas pela Recorrente em sede de Recurso
Voluntário, e por concordar integralmente com fundamentos apresentados pela DRJ na decisão
recorrida, transcrevo os trechos pertinentes do acórdão, os quais adoto como razões de decidir:
Pois bem, analisando a questão, a fiscalização constatou que a interessada em
epígrafe, ao contrário do informado no PER/DCOMP, efetivamente impetrou ação
judicial para exatamente discutir a apuração de crédito na sistemática não
cumulativa por distribuidora de bebidas, sobre bens adquiridos para revenda
(bebidas), sujeitos à incidência monofásica, ou seja, crédito sobre receita não
tributada (alíquota zero), com base no art. 17 da Lei no 11.033/2004, consoante
cópia da ação judicial às e-fls. 111/128 (MS no 2009.33.04.001453-7 – Vara
Federal em Feira de Santana - Seção Judiciária do Estado da Bahia):
MARIA DA SALETE FREIRE FERREIRA, empresária (individual), devidamente
inscrita no CNPJ sob n° 13.333.810/0001-01, com sede à BR 110, Tancredo
Neves III, no 1064, CEP: 48,600-000, Paulo Afonso-BA, por seus advogados
que ao final subscrevem, vem, respeitosamente à presença de Vossa
Excelência, impetrar, com base no artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição
Federal, na Lei n° 1.533/51, e nos artigos 232 e seguintes do Código de
Processo Civil, o presente MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de
MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars em face do DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DRF - EM FEIRA DE SANTANABA - ou quem lhe faça as
vezes, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 195, Centro, Feira de Santana
— BA, CEP 44001-525, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir
aduzidos:
1. DOS FATOS.
Com o advento da Lei n° 10.865/04, as empresas que se submetiam ao
regime monofásico da Contribuição Social para o Financiamento da
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
6
Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) — como é o caso da IMPETRANTE, distribuidora de
bebidas
—
foram
incluídas
no
regime
não-cumulativo
destas
contribuições, regidos, respectivamente, pelas Leis no 10.833/03 e
10.637/02.
Pelo regime da não-cumulatividade possuem tais distribuidoras o direito
líquido e certo de escriturar seus créditos, estes calculados em relação a
bens adquiridos para revenda, como são as bebidas compradas
diretamente dos fabricantes.
Estes créditos são calculados, nos termos dos diplomas legais
supracitados, mediante a aplicação, sobre o valor da nota fiscal de
aquisição dos bens adquiridos para revenda, das alíquotas de 1,65% (PIS)
e 7,6% (COFINS).
Todavia, tendo em vista que a autoridade impetrada vem negando a
existência de tais créditos mediante a aplicação do entendimento exposto
na Solução de Consulta n° 94/071 , trazido ao presente caso por tratar-se
de situação análoga, a IMPETRANTE tem o justo e fundado receio de
exercer o direito em tela, posto que indubitavelmente sofrerá violação por
parte da autoridade IMPETRADA que exerce atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
Assim, vem a IMPETRANTE buscar, nos termos do artigo 5°, inciso LXIX da
Constituição Federal, o cabível e devido amparo jurisdicional. (destaques
acrescidos)
2. DO DIREITO LIQUIDO E CERTO
2.1. DA SUJEIÇÃO DAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO DO PIS/COFINS
A IMPETRANTE é distribuidora bebidas, adquiridas diretamente do
fabricante.
Nos termos dos incisos VIII dos §§ 2o, dos arts 2o das Lei 10.637/02 e
10.833/03, com redação dada pela Lei n° 10.865/04, tal cadeia produtiva
está sujeita ao regime monofásico das contribuições ao PIS/COFINS,
sendo as fabricantes responsáveis pelo recolhimento integral das
contribuições.
Outrossim, as mesmas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 instituíram,
respectivamente, o regime da não-cumulatividade para as contribuições
ao PIS/COFINS sendo que, de acordo com a redação original do art. 1o,
§3o, IV dessas leis, a venda de produtos (no caso, água, refrigerante,
cerveja e prebarações compostas) submetidos à incidência monofásíca do
PIS/COFINS estavam excluídas do regime da não-cumulatividade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
7
Ocorre que, com o advento da Lei n° 10.865/04, houve uma completa
modificação na situação acima descrita. O arts. 21 e 37 dessa norma
conferiram nova redação ao inciso IV do §3o do art 1° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03.
Em resumo, enquanto a redação original do inciso IV do §3o do art. 1o das
Leis n° 10.637102 e 10.833/03 havia expressa vedação à inclusão das
receitas sujeitas à incidência monofásica das contribuições em tela no
regime da não-cumulatividade, tal proibição restou superada pela nova
redação a partir da Lei n° 10.865/04 (arts. 21 e 37).
Por sua vez, o art. 46, I e IV, da Lei no 10.865/046, expressamente
determina o termo inicial de eficácia da norma estampada nos arts. 21 e
37. Assim é que esses artigos entraram em vigor no primeiro dia do
quarto mês subseqüente ao da publicação da Lei n° 10.865/04, ou seja,
em 01 08.2004, data na qual exsurge o direito de crédito da IMPETRANTE.
Portanto, a partir de 01.08,2004, com a inclusão das receitas submetidas à
incidência monofásica no regime da não-cumulatividade, restou garantido
o creditamento das contribuições em tela, na forma do art. 3°, caput das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, crédito este resultante da aplicação das
respectivas alíquotas sobre as notas fiscais de aquisição de bebidas (água,
refrigerante, cerveja e preparações compostas) diretamente dos
fabricantes.
2.2. DO DIREITO DAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS (ÁGUA, REFRIGERANTE
CERVEJA E PREPARAÇÕES COMPOSTAS) À ESCRITURAÇÃO DOS CRÉDITOS
DE PIS/COFINS.
Nobre Magistrado(a), uma vez incluídas as receitas —mesmo aquelas
advindas do regime monofásico — da IMPETRANTE no regime da não-
cumulatividade do PIS/COFINS, nasce claramente o direito de crédito
oriundo dessa sistemática.
A utilização destes créditos, pela revenda de bebidas (água, refrigerante,
cerveja e preparações compostas), provenientes das contribuições ao
PIS/COFINS, está garantido pelo art. 3°, caput, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, respectivamente.
O cálculo destes créditos, por sua vez, é feito mediante a aplicação da
alíquota, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 10.637/02, de 1,65% (PIS) e,
nos termos do art. 2o, da Lei no 10.833/03, de 7,6% (COFINS), sobre o valor
da nota fiscal de aquisição dos bens adquiridos para revenda (bebidas),
totalizando um benefício de 9,25%. (...)
Importante ressaltar-se que o fato da comercialização dos produtos supra
referidos, pela revenda, aos consumidores finais ser tributada, no que
tange ao PIS/COFINS, à alíquota zero (art. 2o, §2°, lI e art. 3°, § 2o, I, ambos
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
8
da Lei n° 10.485/02) não constitui impedimento à escrituração ou
manutenção dos créditos em tela.
Isto porque as Leis no 11.033/04 e 11.116/05, como se já não bastassem as
outras disposições legais que garantem a escrituração dos créditos, voltam
a corroborar a existência e a possibilidade de utilização destes, como se
percebe a partir da seguinte leitura:
[...] A Lei n° 11.116/05, por sua vez, vai ainda mais longe, ao oferecer para
os contribuintes a prerrogativa de compensar com quaisquer outros
tributos administrados pela extinta Secretaria da Receita Federal (atual
Receita Federal do Brasil) o saldo credor existente da apuração do
PIS/COFINS, nos termos da Lei no 10.637/02 e 10.833/03, fazendo remissão
direta ao supracitado art. 17 da Lei n° 11.033/04.
[...] Com base nesse entendimento e nas disposições legais aventadas, resta
indubitável o direito da IMPETRANTE de se creditar do PIS/COFINS, este
calculado sobre o valor da nota fiscal originada da aquisição de bebidas
(água, refrigerante, cerveja e preparações compostas) diretamente do
fabricante, mesmo que a receita oriunda das operações de venda desses
bens seja tributada à alíquota zero, como é o caso concreto.
Outrossim, o fato das contribuições ao PIS/COFINS, no que diz respeito às
operações realizadas pela IMPETRANTE, estarem sujeitas ao regime
monofásico, sendo as fabricantes responsáveis pelo recolhimento das
contribuições, tributando-se pela alíquota zero as demais operações da
cadeia, não justifica a vedação elo direito de creditamento do PIS/COFINS.
Isto porque — e este é um ponto crucial — o regime no cumulativo do
PIS/COFINS difere do regime não-cumulativo do ICMS/IPI; no que tange às
contribuições em análise, os créditos têm por objetivo a redução da base de
cálculo, e não o abatimento do tributo incidente na operação anterior.
Desse modo, tratando-se estritamente a sistemática da não-cumulatividade
do PIS/COFINS de ajustes na base de cálculo, tem-se que os créditos
previstos nas Iegislações correspondentes não guardam relação com a
tributação anterior eventualmente sofrida pelos bens adquiridos. (...)
O Princípio constitucional da não-cumulatividade, estendido através da EC
n° 42/03 às contribuições ao PIS/COFINS, mesmo com as peculiaridades
próprias dessa espécie tributária, revela-se corno uma garantia do
contribuinte contra as arbitrariedades do Estado.
E, como já ressaltado, este princípio possui formas distintas de
aplicabilidade para o IPI/ICMS (tributos indiretos) e para o PIS/COFINS
(tributos diretos), não havendo dúvidas, entretanto, de que o propósito é
sempre o mesmo: evitar a cumulatividade e o "efeito cascata" na
tributação, sendo que entendimento diverso importaria em retirar toda a
eficácia do princípio da nãocumulatividade. (...)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
9
Nesse norte, é indubitável que possui IMPETRANTE o direito líquido e certo
ao crédito do PIS/COFINS, calculado sobre o valor das notas fiscais de
aquisição - diretamente da fabricante e destinados à revenda - de bebidas
(água, refrigerante, cerveja e preparações compostas).
3. DA UTILIZAÇÃO.
3.1. DO DIREITO.
Conforme já colocado, a IMPETRANTE tem direito á utilização dos créditos
em debate, mediante escrituração, calculados através da aplicação da
alíquota, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 10.637/02, de 1,65% (PIS)
e, nos termos do art. 2o, da Lei no 10.633/03, de 7,6% (COFINS), sobre o
valor da nota fiscal de aquisição dos bens adquiridos para revenda
(bebidas), totalizando um benefício de 9,25%.
Outrossim, no que tange aos créditos acumulados desde 01.08.2004
(início da vigência: art. 46, I e IV, da Lei no 10.865/04), cuja utilização é
indevidamente obstada pela IMPETRADA, tem a distribuidora a
prerrogativa
de
compensá-los
com
quaisquer
outros
tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com
o anteriormente transcrito artigo 16 da Lei n° 11.116/05. (...)
3.1.1. DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS INDEPENDENTEMENTE DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Possui a IMPETRANTE o direito de efetuar a compensação em tela de
imediato, independentemente de autorização ou processo administrativo.
Isto porque se trata de aproveitamento de créditos escriturais de
PIS/COFINS, restando completamente inaplicável o disposto no art. 170-A
do CTN que, obrigatoriamente, deve ser dirigido às hipóteses de
compensação de tributos recolhidos indevidamente. (...)
4. DO ATO COATOR - JUSTO E FUNDADO RECEIO DE LESÃO Conforme já
ressaltado, apesar de possuírem o direito liquido e certo à utilização do
crédito - mediante escrituração ou compensação -- resultante da aquisição
de bebidas (água, refrigerante, cerveja e preparações compostas), de que
trata as Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, tem a IMPETRANTE o justo e
fundado receio de exercê-lo.
isto porque, a autoridade coatora, que exerce atividade vinculada (CTN, Art.
142, § único), indubitavelmente impedirá a utilização em tela, seja através
do entendimento exposto na Solução de Consulta n° 94/07 da Receita
Federal do Brasil, seja através de instruções normativas, como a IN SRF
n°600/05.
Assim, encontra-se a IMPETRANTE cerceada de exercer seu DIREITO
LIQUIDO e CERTO, posto que a IMPETRADA - caso não haja amparo
jurisdicional -
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
10
certamente lhe imporá penalidades e multas indevidas. (...)
6. DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se a concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita
altera pars, assegurando-se a escrituração dos créditos vincendos de
PIS/COFINS decorrentes das aquisições para revenda, diretamente da
fabricante, de bebidas (água, refrigerante, cerveja e preparações
compostas), mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6%
(COFINS), suspendendo-se a exigibilidade dos respectivos créditos
tributários. (...)
Finalmente, após parecer do ilustre representante do Ministério Público
Federal -- se este assim entender oportuno requer-se seja a presente ação
julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA
DEFINITIVA, assegurando-se à IMPETRANTE:
(i)
o direito líquido e certo à utilização dos créditos em debate,
mediante escrituração, calculados através da aplicação das
alíquotas de 1,55% (PIS) e de 7,6% (COFINS), sobre o valor da nota
fiscal de bens adquiridos diretamente da fabricante para revenda
(bebidas), totalizando um beneficio de 11,55%;
(ii)
o direito liquido e certo à utilização dos créditos em tela
acumulados
desde
01.08.2004,
mediante
compensação
-
independentemente de autorização eu processo administrativo,
com a incidência de correção monetária, e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, e
Taxa SELIC a partir de 01.01.1996, ou subsidiariamente, com a
aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros
aplicados pela IMPETRADA quando da cobrança de seus créditos —
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive com os então administrados pelas
extintas Secretaria da Receita Federal e Secretaria da Receita
Previdenciária, sem a limitação do artigo 170-A do CTN, afastando-
se a aplicação das restrições presentes em qualquer outra norma
legal ou infra-legal (como a IN SRF 600/05);
(iii)
determinando-se que a autoridade IMPETRADA se ABSTENHA de
obstar o exercício dos direitos em tela, bem corno de promover,
por qualquer meio — administrativo ou judicial -, o estorno,
cobrança ou exigência dos valores em debate, afastando-se
quaisquer restrições, autuações fiscais, recusas de expedição de
Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades,
ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, v.g..
(destaques acrescidos)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
11
Como se vê, na referida ação judicial a contribuinte, que é distribuidora de
bebidas, pretende tutela para calcular crédito sobre bens adquiridos para
revenda (bebidas), sujeitos ao regime monofásico (alíquota zero), com base no
art. 17 da Lei no 11.033/2004, e efetuar a sua compensação, antes do trânsito
em julgado da ação.
São, portanto, idênticos o crédito objeto do Pedido de Ressarcimento e aquele
constante da ação judicial, tendo sido utilizadas as mesmas razões de pedir (art.
17 da Lei no 11.033/2004).
Referida ação judicial ainda não teve decisão com trânsito em julgado,
consoante consulta atual do processo no sítio da internet do TRF1, Subseção
Judiciária de Feira de Santana (nova numeração 0001441-18.2009.4.01.3304).
Assim, tratando-se de matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário
incabível manifestação nessa esfera administrativa, a teor do Parecer Normativo
COSIT no 07, de 22/08/2014 (publicado no DOU de 27/08/2014).
Por fim, ressalto que, conforme consulta atualizada ao site do Tribunal Regional
Federal da 1a Região (TRF1), o processo judicial em questão permanece sem trânsito em julgado.
Diante do exposto, voto pela manutenção da decisão recorrida quanto a este ponto.
2. Do Mérito
Conforme se depreende da decisão recorrida, o presente processo administrativo
abrange matéria mais ampla do que aquela objeto da ação judicial, razão pela qual deve ter
prosseguimento no que tange à parte não submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Nesse contexto, a análise do mérito limitou-se à alegação de defesa no sentido de
que “[t]endo em vista que os arts. 14 e 15 da Medida Provisória no 413/2008 jamais entraram em
vigor, não há outra conclusão senão a de que o direito ao crédito oriundo das aquisições de
produtos sujeitos ao regime monofásico nunca foi extinto do ordenamento jurídico.”
Sobre esse ponto, a DRJ assim se manifestou:
Com o advento da Lei no 10.865/2004, foi alterada a redação do art. 1o, § 3o, IV,
das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, excluindo-se os produtos de incidência
monofásica da vedação ao regime não cumulativo (exceto com relação à receita
da venda de álcool para fins carburantes, que permaneceu sujeito ao regime
cumulativo de tributação). Somente com o advento da Medida Provisória (MP) no
413, de 03/01/2008, convertida na Lei no 11.727, de 23/06/2008, passou a não
haver mais a vedação expressa ao regime não cumulativo das receitas
decorrentes da venda de álcool para fins carburantes.
A referida MP no 413/2008 também conferiu vedação expressa de apuração de
crédito aos distribuidores e comerciantes atacadistas e varejistas em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados às receitas de vendas de produtos
monofásicos, aí inseridas as bebidas, não se aplicando a manutenção de créditos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
12
do art. 17 da Lei no 11.033/2004. E, quando da conversão da MP no 413/2008 na
Lei no 11.727/2008, não se reproduziu referida exceção.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 07/06/2016, veio esclarecer a
tributação dos produtos sujeitos à incidência monofásica, revogando as
disposições em contrário, tratando justamente dos fatos ocorridos no período de
vigência da mencionada MP no 413/2008:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da(s) atribuição(ões) que
lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto na alínea “a” do inciso VII do art. 8o e no § 8o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea “a” do inciso
VII do art. 10 e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
declara:
Art. 1o A partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos arts. 21 e 37
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, as receitas decorrentes da venda de
produtos submetidos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa das contribuições, salvo disposições contrárias estabelecidas pela
legislação.
§ 1o As receitas decorrentes da venda de álcool para fins carburantes estiveram
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins até 01 de outubro de 2008, data de entrada em vigor das alíneas “c” e “d”
do inciso III do art. 42 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, a partir da qual se
aplica a tais receitas, em regra, o regime de apuração não cumulativa das
contribuições, salvo disposições contrárias estabelecidas pela legislação.
§ 2o Entre 1o de maio de 2008 e 23 de junho de 2008 e entre 1o de abril de 2009 e
4 de junho de 2009, esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes
atacadistas e varejistas, de créditos em relação a custos, despesas e encargos
vinculados a receitas decorrentes da revenda de mercadorias submetidas à
incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
Art. 2o Observado o disposto no art. 1o, para efeitos do rateio proporcional de
que tratam o inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e o inciso II do § 8o do art. 8o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
as receitas decorrentes da venda de produtos sujeitos à incidência concentrada
ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem ser incluídas
no cálculo da “relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total” referida nos mencionados
dispositivos, mesmo que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência das contribuições em voga, salvo disposições
contrárias estabelecidas pela legislação.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
13
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.” (destaques acrescidos)
Veja-se que a exceção contida na MP no 413/2008, tratada no art. 1o, §2o, do ADI
RFB no 04/2016, acima transcrito, restou válida no período de sua vigência, no
qual esteve vedada a possibilidade de apuração, por comerciantes atacadistas e
varejistas, de créditos em relação a mercadorias submetidas à incidência
concentrada ou monofásica. Ressalte-se que tal vedação se reporta ao crédito
apurado sobre custos, despesas e encargos vinculados à receita de revenda de
produtos monofásicos, e não sobre aquisição destes para revenda (art. 3o, I, das
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03).
E o pedido de ressarcimento em análise não trata de créditos em relação aos
demais custos, despesas e encargos relacionados à venda de bebidas, tal como
energia elétrica, encargos com locação de prédios e equipamentos, como
exemplificado na defesa, os quais possuem campo próprio no DACON e foram
vinculados a receitas tributadas no mercado interno, portanto, não passíveis de
ressarcimento.
Conforme já observado neste voto, o pedido de ressarcimento versa sobre
crédito apurado em relação à aquisição de bens para revenda (bebidas).
Assim, incabível a pretensão da contribuinte.
A Recorrente, entretanto, em nenhum momento rebate de forma específica os
fundamentos expostos na decisão recorrida, limitando-se a apresentar alegações genéricas acerca
da possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins oriundos da venda de produtos
sujeitos ao regime monofásico de tributação.
Por fim, cumpre destacar que, no ano de 2022, sobreveio a tese firmada no âmbito
dos REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “o art.
17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi
vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES
DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.
844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS
LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E
5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
14
COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS
CRONOLÓGICO,
DA
ESPECIALIDADE E
SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA
CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não
cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla
tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos
não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns.10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior
Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua
revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957
/ PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019;
AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em
18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães,
julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv.
Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
15
Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira
Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.
p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n.
1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012;
AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos
de política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando
o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que
violaria o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do
pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação
social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
16
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe
somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo
de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
11. Recurso especial não provido.”(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022.)
Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o art. 17, da
Lei no 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
não autoriza a apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos ao regime de tributação monofásica, cuja vedação já se encontra expressamente prevista
nas referidas normas.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o referido
julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o acórdão recorrido.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.026 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901724/2013-61
17

Fl. 331
DF CARF MF
Original